Tribunal: TJMT
Processo: 1015851-19.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015851-19.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
SUB-ROGAÇÃO
SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
ARESTO MANTIDO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
seguradoara
acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação indenizatória regressiva ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, na qual se pleiteava ressarcimento por danos causados a equipamentos supostamente atingidos por falha no fornecimento de energia. A embargante sustenta a existência de obscuridade e contradição no acórdão, ao argumento de que a prova documental seria suficiente para demonstrar o dano e o nexo causal, sendo desnecessária a realização de perícia técnica, além de defender a incidência da responsabilidade objetiva da concessionária e da inversão do ônus da prova prevista no CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em obscuridade, omissão ou contradição ao exigir prova técnica do nexo causal entre os danos e a falha no fornecimento de energia elétrica; e (
ii
) estabelecer se a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva da concessionária dispensam a seguradora sub-rogada da apresentação de elementos mínimos de verossimilhança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente as alegações relativas à responsabilidade objetiva da concessionária e à inversão do ônus da prova, concluindo que tais institutos não afastam o dever da parte autora de comprovar minimamente o nexo causal.

Os laudos apresentados pela seguradora são considerados insuficientes por possuírem natureza unilateral, ausência de metodologia científica e falta de identificação técnica do profissional responsável.

O descarte prematuro dos equipamentos danificados inviabiliza a realização de contraprova pela concessionária, impedindo a formação de juízo seguro acerca da origem dos danos alegados.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não possui caráter absoluto e não exonera a parte autora da apresentação de prova técnica minimamente idônea.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todas as alegações das partes quando já houver fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não dispensa a comprovação mínima do nexo causal pela parte autora.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC não afasta o dever de apresentação de elementos mínimos de verossimilhança das alegações.

Laudos unilaterais, sem metodologia científica e sem identificação técnica do responsável, não constituem prova suficiente do nexo causal.

O descarte prematuro dos equipamentos danificados inviabiliza a contraprova e impede a formação de juízo de certeza sobre a origem do dano.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 1.022; CPC, art. 557, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Embargos de Declaração nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

ED

1015851-19.2024.8.11.0041

MAPFRE SEGUROS GERAIS
S/A
X
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação.

A embargante alega, em síntese, existirem obscuridades e contradições no acórdão que precisam ser sanadas.

Fala na d
esnecessidade de Perícia
técnica, ao argumento q
ue o descarte dos equipamentos danificados ocorreu pelo decurso do tempo e que as provas documentais (avisos de sinistro, laudos de terceiros e fotos) seriam suficientes para comprovar o dano e o nexo causal.

Aduz q
ue a responsabilidade da embargada é objetiva (art. 37, §6º, CF) e que, por ser uma relação de consumo, deveria incidir a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), cabendo à concessionária provar a regularidade do serviço.

Alega

q
ue o acórdão
é
contraditório ao não considerar a hipossuficiência técnica da seguradora em relação à concessionária de energia.

Posto isso
,
pugna pelo provimento
dos
presentes
embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com finalidade de prequestionamento para eventual interposição de recurso especial
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso em análise, não vislumbro a ocorrência de qualquer dos vícios apontados pela embargante.

A embargante sustenta que o acórdão foi contraditório ao exigir prova pericial e não aplicar a inversão do ônus da prova. Todavia, o acórdão foi cristalino ao consignar que, embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, tal fato não dispensa o autor de comprovar o nexo de causalidade.

O julgado enfrentou expressamente a questão, pontuando que os laudos apresentados pela seguradora são:
a)
Unilaterais: Produzidos sem o crivo do contraditório;
b)
Genéricos: Sem descrição de metodologia científica;
c)
Sem Qualificação Profissional: Ausência de identificação do técnico responsável.

Ficou consignado, ainda, que o descarte prematuro dos equipamentos inviabilizou a contraprova pela concessionária, o que impede a formação de um juízo de certeza sobre a origem do dano (se por falha na rede ou vício próprio do aparelho/instalação interna).

Quanto à aplicação do CDC e a vulnerabilidade da seguradora, o acórdão não ignorou tais institutos. O que se decidiu foi que, mesmo sob a ótica da sub-rogação e da inversão do ônus da prova, a parte autora deve apresentar um mínimo de verossimilhança de suas alegações. A inversão do ônus da prova não é absoluta e não desonera a seguradora de instruir a inicial com prova técnica idônea.

Nesse sentido, transcrevo trecho do acórdão que espanca qualquer obscuridade:

"Conclui-se que, mesmo à luz da possível inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), a parte autora não apresenta elementos mínimos de verossimilhança aptos a comprovar o nexo causal."

Na análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à reforma de parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026